Tribunal: TJDFT
Processo: 0751884-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0751884-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI AGRAVADO: THAMARA MOREIRA CARDOSO D E S P A C H O Vistos etc. Chamo o feito à ordem e após análise detalhada dos autos, foi possível a verificação de fatos e atos processuais a serem sanados. Conforme é possível perceber da leitura do presente agravo de instrumento, foi enviado mandado para intimação da parte agravada, do qual ela se quedou inerte, sem apresentar contrarrazões ao recurso em questão. Porém, da leitura dos autos, verifica-se que há certa dúvida em relação à efetiva intimação da agravada para exercer o contraditório e a ampla defesa. Isso porque, foi juntada cópia do Aviso de Recebimento (23172759), com cumprimento do encargo, porém, posteriormente, sobreveio a contracapa do referido mandado de intimação, no qual consta devolução sem cumprimento e com anotação de “mudou-se”. Ademais, consta o nome de “Rita” estampado na capa do mandado. Percebe-se, ainda, que nos autos de origem, a agravada não foi localizada no endereço deste mandado (ADE Qd 1, Conj. A, Lote 20, Área de Desenvolvimento Econômico, Ceilândia/DF), pois ela é desconhecida no local, fato informado por Ana Rita Costa (ID 77973517 do processo de origem). Por fim, a assinatura, constante do mandado de citação de ID 23172759, não se mostra perfeitamente igual a nenhuma das assinaturas do processo de origem (ID 77723622, ID 77723630). Nesse caso, tendo em vista a dúvida relevante, mostra-se prudente renovar a tentativa de intimação antes que se julgue o mérito do recurso. Importante destacar que esta Relatoria não desconhece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ no sentido da desnecessidade de intimação do agravado quando não houve a devida triagularização processual na origem. Todavia, no presente caso, entendeu-se por bem fazer a intimação prévia da agravada, porém há dúvidas reais quanto à regular comunicação dos atos processuais, de modo que não é possível saber se deixou de exercer o contraditório por liberalidade ou se não foi devidamente intimada. Assim, retornem-se os autos à secretaria desta Turma para que indique se a intimação foi ou não cumprida de forma satisfatória. Outrossim, em caso de impossibilidade de confirmação, intime-se a parte agravada, Thamara Moreira Cardoso, no endereço QNP 30, CONJUNTO P, CASA 32, CEILÂNDIA SUL/DF, CEP 72.236-016, local fornecido pela agravante ao ID 79932230 do processo de origem. Caso o mandado de intimação alcance seu fim, concedo prazo de 15 (quinze) dias para que a agravada apresente, caso queira, as contrarrazões recursais. Após, retornem concluso. Brasília, 16 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator